Tribunal: TJSP
Processo: 1500583-28.2018.8.26.0535
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de erro material no tocante à dosimetria das penas – Vício configurado – Correção de erro material - Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1500583-28.2018.8.26.0535/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
interessado ALVARO ROCHA COELHO NETO e Embargante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado COLENDA 15a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante todo
o exposto, acolheram os presentes Embargos de Declaração, promovendo a
retificação do texto, para que seja cumprido o V. Acórdão. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 27 de setembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500583-28.2018.8.26.0535/50000 -Voto no
2
VOTO No 22834
Embargos de Declaração no 1500583-28.2018.8.26.0535/50000
Embargante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Embargado: 15a Câmara de Direito Criminal
Comarca: Guarulhos
Embargos de declaração Alegação de erro material no
tocante à dosimetria das penas
Vício configurado

Correção de erro material - Embargos acolhidos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo contra o V. Acórdão no qual, por votação unânime,
deram parcial provimento ao recurso de Apelação interposto por Álvaro Coelho
Rocha Neto, consoante ementa abaixo transcrita:
“APELAÇÃO CRIMINAL Furto qualificado tentado Sentença
condenatória Réu confesso Apelo que se limita a buscar o
afastamento da majorante do rompimento de obstáculo e a
diminuição das penas aplicadas Afastamento da majorante de
rompimento Impossibilidade Qualificadora confirmada pelo laudo
pericial e relato da vítima e do Apelante - Redução da pena base -
Réu portador de maus antecedentes Bis in idem não configurado
Processos distintos Compensação da agravante da reincidência
com a atenuante da confissão Acolhimento - Recurso parcialmente
provido..”
O embargante sustentou, em síntese, erro material no julgado, o
qual configuraria obscuridade, tendo em vista que com o aumento de pena de 1/3,
aplicado em razão do crime ter sido praticado durante o repouso noturno e,
posteriormente, com a redução de 1/3 da pena em razão da tentativa, ensejaria uma
pena final de 02 anos e 08 meses de reclusão, mais o pagamento de 13 dias-multa.
Requereu, assim, o acolhimento dos Embargos de Declaração, para
que o vício apontado fosse sanado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500583-28.2018.8.26.0535/50000 -Voto no
3
Pois bem, infere-se que, no presente caso, após o parcial
provimento do recurso de Apelação interposto pelo réu, modificou-se o “quantum”
de pena, com o consequente redimensionamento das reprimendas para 02 (dois) anos
e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 08 (oito) dias-multa, em seu
valor mínimo unitário.
Constata-se, porém, evidente erro material no v. acórdão, conforme
melhor se explicitará.
Com efeito, em observância ao disposto no art. 59 do CP, fixou-se
a pena-base em 03 anos de reclusão, mais 15 dias-multa, mantendo-se a básica, na
segunda fase do cálculo, ante a compensação integral da circunstância atenuante da
confissão com a agravante da reincidência.
Na terceira etapa, por ter sido o furto praticado durante o repouso
noturno acarretou no aumento da pena em 1/3 e, posteriormente, com a aplicação da
causa de diminuição de pena referente a tentativa, a reprimenda foi reduzida em 1/3.
Referida operação resulta numa pena final de 02 anos e 08 meses
de reclusão, além do pagamento de 13 dias-multa, reprimenda esta que se torna
definitiva, à míngua de outras causas modificativas.
Deste modo, de rigor acolher a pretensão do embargante para o fim
de sanar o erro material apontado, alterando-se a dosimetria do acórdão atacado.
Assim, o julgado ora guerreado passa a ostentar o seguinte
resultado: “Diante de tais considerações, dá-se parcial provimento ao apelo,
redimensionando-se a pena do réu em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal,
mantendo-se, no mais a r. sentença.”.
Ante todo o exposto, acolhem-se os presentes Embargos de
Declaração, promovendo-se a retificação do texto, para que seja cumprido o V.
Acórdão.
Cláudio Marques - relator